Tribunal: TJPA
Processo: 0809809-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809809-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: WELHINGTON ALEIXO MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA.
1)

AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
Segregação preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito, que evidencia a periculosidade do agente, consubstanciada no
modus operandi
empregado na ação criminosa, tendo o coacto, em tese, assassinado a vítima de forma fria, em razão de disputa territorial pelo tráfico ilícito de entorpecentes, denotando-se a necessidade de garantir a ordem pública, de modo que é imperiosa a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP.
2)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB ALEGAÇÃO DE PERTENCER O PACIENTE AO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 EM RAZÃO DE ESTAR ACOMETIDO POR TUBERCULOSE – IMPROCEDÊNCIA. Não restou comprovada a impossibilidade de tratamento da doença alegada no estabelecimento penal onde o coacto encontra-se preso provisoriamente, ressaltando-se a alegação de pertencimento a grupo de risco não implica, de forma automática, a revogação da segregação cautelar ou sua conversão em prisão domiciliar. Precedente desta Seção de Direito Penal.

3)

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 03/12/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de WELHINGTON ALEIXO MIRANDA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém (
ID - 3747597
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, bem como que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da ausência dos requisitos da prisão preventiva
e do fato de pertencer ao grupo de risco de contágio ao COVID-19 por ser portador de tuberculose.

Requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 02/10/2020, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 3754881
).

Em 06/10/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 3775496
).

Em 15/10/2020, indeferi requerimento de juntada de provas complementares feito pelo impetrante (
ID – 3825485
).

Em 03/11/2020, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo não conhecimento da ordem impetrada, por deficiência instrutória (
ID - 3933285
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

VOTO

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente em razão da ausência dos requisitos autorizadores e de estar acometido por tuberculose, o que o coloca no grupo de risco de contágio ao COVID-19. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Quanto à
alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva
, inicialmente, ressalta-se que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo, extraído de consulta dos autos do Processo nº 0002590-17.2018.8.14.0401 junto ao sistema Libra (Documento nº 2019.04886097-68), o seguinte:

“(...)

No caso em análise,
verifica-se a presença de pelo menos dois dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente
:

Aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal
, sendo a presente medida proporcional e adequada,
dada as circunstâncias dos fatos que lhes são imputados, haja vista que há informações nos autos de que o acusado agiu de forma fria, havendo informações de que o acusado está envolvido com o tráfico de drogas em sua região e impõe temor às pessoas, tendo ainda fugido do local do crime
.

(...)

Os fatos narrados na denúncia demostram claramente a periculosidade do acusado que, em liberdade pode comprometer a instrução criminal.

Ademais, conforme exigido pelo E. Supremo Tribunal Federal em precedentes que mitigam o rigor da mera alusão à fuga como suficiente para a decretação da prisão preventiva (STF,

HC 87343, DJ 22.06.2007), o decreto de Prisão Preventiva deve pautar-se na análise do caso concreto, versando sobre dados específicos vinculados à quaestio, como é o caso dos autos.

Pois bem,
no presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade
.

Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo, 282, §4º c/c arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal Pátrio,
DECRETO a Prisão Preventiva de WELHINGTON ALEIXO MIRANDA, qualificado nos autos
(...).”
(grifo nosso)

Consta da decisão que indeferiu o primeiro pedido de revogação da prisão preventiva, extraída do sistema Libra (Documento nº 2020.00241172-65), o que segue:

“(...)

Compulsando os autos,
verifico que o acusado foi preso por decisão de fls. 09-v/11, em razão da conveniência da instrução criminal, por existirem notícias nos autos de que o acusado assassinou a vítima friamente, em razão de disputa territorial pelo tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em seguida evadido-se do local
.

(...)

Em razão disso,
apesar da Defesa sustentar a ausência dos requisitos da prisão preventiva, entendo que não assiste razão, em vista do acusado possuir outra ação penal em curso, além do modus operandi do delito
.

Pelo exposto
deixo de aplicar as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP por entender que, no caso presente, as mesmas não são suficientes para a garantia da aplicação da lei penal
, havendo adequação, necessidade e proporcionalidade no decreto de Prisão Preventiva contra o denunciado.

Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 311 a 313 do Código de Processo Penal Pátrio,
INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva de WELHINGTON ALEIXO MIRANDA
(...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu o segundo pedido de revogação da prisão preventiva (
ID - 3739371
),
in verbis
:

“(...)

No caso em análise
o que se verifica é que consta nos autos representação pela prisão temporária do acusado em virtude de investigações pela Força Nacional, na operação denominada Nazaré
.

Diante da existência de indícios de autoria, bem ainda fummus comissi delicti o Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva
, ocasião em este Juízo recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva, em 25.11.2019. (fls. 32/33).

(...)

Nesse sentido, já consta audiência de continuação designada para o dia 22.09.2020 e ante a inexistência de fatos novos capazes de trazer modificações ao caso. Ademais,
verifico que não existem fatos novos frente aos argumentos trazidos pela Defesa
.

Vale ressaltar que, embora até o presente momento as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar o denunciado, deve ser sopesado o fato de que
prisão processual não antecipa culpa, pois, para a decretação da prisão preventiva não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do Réu
(neste sentido: STF, RTJ 64/77).

Deixo de aplicar as medidas cautelares previstas na lei 11.232/11 por entender que, no caso presente, as mesmas não são suficientes, havendo adequação, necessidade e proporcionalidade no decreto de Prisão Preventiva contra o denunciado
.

Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E MANTENHO a prisão de WELHINGTON ALEIXO MIRANDA
, qualificado nos autos (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, pois o magistrado de piso a decretou com base no
modus operandi
utilizado pelo paciente, o qual teria assassinado a vítima friamente em razão de disputa territorial pelo tráfico de drogas, denotando-se a necessidade de se resguardar a ordem pública, conforme se extrai da leitura do decretou preventivo, conjugada com as decisões que indeferiram a revogação da segregação cautelar do paciente. Logo, restou comprovado um dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, constante do art. 312, do CPP.

Observa-se, portanto, que o juízo impetrado se baseou em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, como as circunstâncias em que o crime foi cometido, para decretar a segregação cautelar do coacto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
TEMOR CAUSADO ÀS TESTEMUNHAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
Hipótese em que a prisão cautelar foi mantida em decisão suficientemente motivada, tendo como fim o resguardo da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, haja vista a fuga do paciente durante a instrução processual e o profundo temor por ele causado às testemunhas, que deverão ser ouvidas em plenário
. Segundo consta, embora ele tivesse ciência da ação penal em curso, tanto que constitui advogado para acompanhar os autos, permaneceu foragido "de março de 2015 a agosto de 2016, não sendo localizado no endereço fornecido nos autos".

4. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente.

5. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 438.117 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03/05/2018) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
HOMICÍDIO DOLOSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO NOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA.

1. Não há falar em arbitrariedade ou excesso na segregação, se decretada por se encontrarem presentes os requisitos da prisão preventiva, quais sejam, prova da materialidade e indícios da autoria, circunstâncias especias dos fatos e o resguardo da ordem pública, bem como revelando a insuficiência das cautelares diversas da prisão, em sintonia com o artigo 312, do Código de Processo Penal.

2.
Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.”
(TJ/GO, HC 0692702-38.2019.8.09.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, j. 21/01/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - DILAÇÃO
PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312E SEGUINTES DO CPP- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA A TESTEMUNHAS - ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PACIENTE QUE ESTEVE FORAGIDO
- SÚMULA N. 30 DO TJMG - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O HABEAS CORPUS.

- É na instrução criminal o momento oportuno para que a defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor do paciente, sendo, por io, o habeas corpus, a princípio, a via imprópria para suscitar a tese de negativa de autoria delitiva - Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser decretada, nos termos dos art. 312 e ssss. do CPP, se houver necessidade cautelar -
Estando evidenciada, por meio de elementos do caso concreto, a periculosidade do agente e que houve ameaça a testemunhas, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, bem como pela conveniência da instrução criminal
- Nos termos da Súmula n. 30 do TJMG, "
A fuga do réu do distrito da culpa justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal
.". - A existência de condições pessoais favoráveis não implica a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.”
(TJ/MG, HC 10000180174237000, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 27/03/2018) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública
.

No tocante à
alegação de pertencer o paciente ao grupo de risco de contágio da covid-19 em razão do mesmo estar acometido por tuberculose
, igualmente não merece acolhimento, pois, além dos exames e laudos médicos juntados aos autos datarem de setembro/2019, portanto, há mais de 01 (um) ano, podendo não refletir a realidade atual, o impetrante não comprovou a impossibilidade de tratamento da doença alegada no estabelecimento penal onde o coacto encontra-se preso provisoriamente.

Vale destacar que a alegação de pertencimento a grupo de risco não implica, de forma automática, a revogação da segregação cautelar ou sua conversão em prisão domiciliar, como, aliás, já decidiu recentemente esta Egrégia Seção de Direito Penal, a saber:

“
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR
. ART. 213 C/C ART. 224, “A”, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTIGA). DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

(...)

2.

Há de ser afirmado e reafirmado

que
‘
coronavírus’
não é sinônimo de ‘habeas corpus’, tampouco de “
constrangimento ilegal
”, razão pela qual sua alegação genérica – sem que esteja devidamente acompanhada de elementos concretos nos autos que evidenciem que o paciente se encontrando com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impedir seu tratamento no estabelecimento prisional – não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação de sua prisão, ou até mesmo conversão em constritiva domiciliar
.

3
. Ordem conhecida e denegada.”
(TJ/PA, HC 0808886-90.2020.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 22/09/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 03/12/2020